Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE FIXAÇÃO DE GUARDA EM FAVOR DE UM DOS GENITORES. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, que fixou a guarda compartilha dos menores, proferida em declaratórios, deferiu a busca e apreensão de menores, sob a alegação de que os embargos de declaração foram opostos contra lei, porque preclusos, além de terem sido deferidos de ofício.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) se houve preclusão quanto ao cumprimento provisório da guarda deferida em sentença, à genitora; e (ii) se houve violação ao princípio da inércia de jurisdição.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em preclusão temporal para opor embargos de declaração em que requerido o cumprimento provisório de sentença, porque foi dada a oportunidade para a parte se manifestar, em 5 (cinco) dias, após o arquivamento provisório, o que efetivamente fez, ao interpor o recurso de embargos de declaração, pelo rechaça-se tal alegação.
4. Pela mesma razão, não houve violação ao princípio da inércia de jurisdição, sobretudo, porque após provocação em recurso de embargos, o juízo a quo prolatou decisão, ora recorrida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. "1. Não há preclusão temporal, quando a parte, no prazo concedido, se manifesta opondo embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 520 e 1.019, inc. I.